Tribunal: TJDFT
Processo: 0724688-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO (VENDER E TER EM DEPÓSITO). FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONDUTA SOCIAL. REFERÊNCIA AO COMPORTAMENTO NOS ESPAÇOS SOCIAIS. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado.
2. Para considerar maculada a conduta social do acusado o Magistrado enumerou circunstâncias objetivas relacionadas ao ato praticado, nada apontando sobre seu comportamento no meio social, familiar laboral ou qualquer outro espaço social por ele frequentado, razão pela qual também se afasta a consideração negativa da conduta social.
3. Condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores ao descrito nos autos, não devem ser levadas em consideração na dosagem da pena, nem mesmo para a modulação da fração de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Aplicada o redutor na fração máxima de 2/3 (dois terços.
4. Recurso conhecido e provido.